Tribunal: TJES
Processo: 5009644-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Infrequência Escolar
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009644-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIAO DE PROFESSORES LTDA

AGRAVADO: MARIA LUISA ZANOTTI PEREIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EDUCACIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTONOMIA PEDAGÓGICA. SANÇÃO DISCIPLINAR ESCOLAR. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DE ALUNA POR INFRAÇÃO GRAVE. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição de ensino particular (União de Professores Ltda.) contra decisão do juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, proferida em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por estudante representada por sua genitora. A decisão agravada deferiu tutela de urgência determinando a reintegração imediata da aluna ao quadro escolar, sob pena de multa diária. O agravo buscou a suspensão dos efeitos da tutela, alegando legalidade da sanção de transferência compulsória, fundada em infração disciplinar grave, regimento interno e respeito ao devido processo interno. O efeito suspensivo foi concedido. Agravo interno interposto pela aluna, buscando juízo de retratação e restabelecimento da tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a penalidade de transferência compulsória aplicada à aluna violou os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa; (ii) definir se houve ilegalidade ou abuso de poder que justifique a intervenção judicial em ato disciplinar escolar regularmente praticado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição de ensino possui autonomia pedagógica e administrativa, prevista na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que inclui a prerrogativa de aplicar sanções disciplinares conforme o regimento interno.

4. O procedimento disciplinar instaurado foi formalmente adequado, com registro de ocorrência, suspensão prévia, convocação dos responsáveis e reunião com lavratura de ata e ciência das partes, evidenciando respeito ao contraditório e à ampla defesa em grau compatível com a natureza do ato.

5. As imagens e documentos juntados aos autos confirmam a conduta infracional da aluna e de outros colegas, consistente no porte e troca de cigarro eletrônico nas dependências escolares, prática vedada por norma federal (ANVISA) e pelo regimento escolar.

6. A penalidade foi aplicada de forma isonômica a todos os alunos identificados no episódio, não havendo indícios de tratamento discriminatório, pessoalidade ou desproporcionalidade na sanção.

7. A concessão da tutela de urgência pelo juízo de origem, antes da formação do contraditório e com base em alegações não comprovadas, caracteriza indevida interferência na gestão pedagógica da instituição e subversão de sua autoridade disciplinar.

8. A jurisprudência reconhece a validade dos atos disciplinares escolares, desde que respeitados os princípios mínimos de legalidade, contraditório e ampla defesa, o que se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A instituição de ensino particular tem autonomia para aplicar sanções disciplinares previstas em seu regimento interno, desde que assegurado contraditório mínimo e proporcionalidade na apuração dos fatos.

2. A penalidade de transferência compulsória por infração grave — porte de cigarro eletrônico — é legítima quando fundada em procedimento regular e aplicada de forma isonômica.

3. Não cabe ao Poder Judiciário intervir em ato disciplinar escolar regularmente praticado, salvo em caso de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou violação de direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 206, incisos II e III; LDB (Lei nº 9.394/1996), arts. 12, I e XI; Regimento Interno da instituição, art. 141, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, RInom 0703225-11.2016.8.07.0016, Rel. Juiz Aiston Henrique de Sousa, j. 05.10.2016; TJSP, APL 1001549-49.2018.8.26.0664, Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 19.12.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIÃO DE PROFESSORES LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por
MARIA LUISA ZANOTTI PEREIRA, representada por sua genitora MAYARA GHISOLFI ZANOTTI LOSS
, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando a reintegração da requerente, ora agravante, ao quadro de alunos da turma do 3º Ano D do Ensino Médio da instituição requerida, ora agravante, autorizando seu acesso às dependências escolares e participação nas atividades letivas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que: (I) a decisão agravada impõe grave risco à ordem e disciplina da instituição educacional, desconsiderando sua autonomia pedagógica; (II) o ato disciplinar que ensejou a transferência compulsória da agravada foi regularmente motivado, respaldado em regimento interno e contrato educacional, além de precedido de apuração interna e confissão da aluna; (III) houve tratamento isonômico entre todos os alunos envolvidos no episódio disciplinar, tendo todos sido desligados; (IV) a conduta imputada à agravada constitui infração grave, envolvendo posse de cigarro eletrônico nas dependências escolares, prática vedada por norma sanitária federal; (V) a tutela de urgência foi concedida sem a formação do contraditório e antes da apresentação de contestação, configurando indevida antecipação de julgamento do mérito.

Na decisão do evento 14347093, fora atribuído efeito suspensivo ao recurso.

Intimada, a agravada apresentou agravo interno, com pedido de juízo de retratação, buscando o restabelecimento da tutela de urgência concedida pelo juízo de primeiro grau. Em suas razões, a Agravada aduz, em suma, que a decisão agravada merece ser reformada, pois: (I) a transferência compulsória foi imposta sem qualquer procedimento formal, em flagrante violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa; (II) a decisão que atribuiu efeito suspensivo se baseou em informações parciais e documentos "forjados", como a ata da reunião, que não reflete a realidade dos fatos; (III) a acusação de que o padrasto da aluna agiu com exaltação e ameaçou judicializar a questão foi descontextualizada, uma vez que ele apenas manifestou indignação pela recusa do diretor em registrar na ata a sugestão de "transferência voluntária"; (IV) a suposta "confissão" da aluna nunca existiu, pois ela apenas confirmou que o cigarro eletrônico foi colocado em seu bolso por outro colega, sem que ela tivesse feito uso do objeto ou tido a intenção de usá-lo; (V) houve quebra do princípio da isonomia, pois outra aluna envolvida no mesmo episódio, Sarah Neiva Vieira, não foi expulsa da escola; (VI) a decisão de expulsar a aluna foi desproporcional e desarrazoada, visto que sua conduta não foi grave o suficiente para justificar a sanção máxima.

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas no evento 14934196.

A douta Procuradoria de Justiça, na parecer do evento 15663738, opinou pelo provimento do agravo de instrumento interposto pela escola, assinalando que o procedimento administrativo para a aplicação da penalidade observou os trâmites previstos, sem vício de legalidade, e que a intervenção do Judiciário em questões internas da escola poderia enfraquecer a autoridade pedagógica e disciplinar. O parecer ainda destaca que a autonomia didático-pedagógica das instituições de ensino é garantida pela Constituição Federal e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, conferindo-lhes a prerrogativa de gerir seu corpo discente e aplicar sanções disciplinares. Conclui que a conduta da aluna, de portar cigarro eletrônico, é grave e que a penalidade foi aplicada de forma proporcional e impessoal, inclusive a outros alunos envolvidos.

Primeiramente, registra-se que, ao apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo, pontuei que:

(...) depreende-se dos elementos documentais trazidos aos autos, que a penalidade de transferência compulsória aplicada à menor agravada foi, aparentemente, precedida de regular processo de apuração disciplinar, no qual se verificou a prática de conduta infracional: a aluna, juntamente a outros discentes, foi flagrada portando cigarro eletrônico (vape), proibido pela Anvisa, nas dependências da escola, que também veda o consumo, o porte ou mesmo o enaltecimento (Regimento Escolar, Art. 141, inciso III, evento 14325290, fl. 53).

Foi juntado aos autos a ocorrência escolar, datada de 05/06/2025, que ensejou a suspensão da aluna por três dias (06, 09 e 10 de junho deste ano), após a apuração e investigação de denúncia específica, convocado o responsável legal da menor para agendamento com a diretoria, com destaque da possibilidade de não permanência na instituição de ensino (evento 14325298).

As imagens colacionadas pela agravante corroboram a movimentação suspeita dos alunos envolvidos em sala de aula, portanto e trocando entre si o objeto proibido, que foi por eles reconhecido, com revezamento de idas e vinda ao banheiro (eventos 14325299, 14325300, 14325301 e 14325302).

A ata da reunião disciplinar, datada de 10/06/2025 (evento 14325291), último dia da suspensão, revela a presença da mãe MAYARA G. ZANOTTI LOSS e do padrasto VINÍCIUS LOSS, e pontua o motivo da convocação da família, com registro da confirmação da atitude pela própria aluna, oportunidade em que foi informada a sua transferência compulsória.

Na mesma oportunidade, foi registrado que o patrono da ação originária – que também é padrasto da menor, conforme se infere da certidão de nascimento da autora (evento 70680577) e da certidão de casamento da genitora (evento 70680583) – dirigiu-se aos representantes da escola em tom exaltado, ameaçando judicializar a questão e afirmando que a aluna compareceria à escola no dia seguinte, independentemente da decisão administrativa, deixando a reunião antes do término da ata para leitura e devidas assinaturas.

Veja-se que a inicial não nega que a aluna estava portando o cigarro, que teria sido colocado em seu bolso por outro colega quando estava na fila do banheiro, com a devolução em sala de aula (dentro de um estojo, captado pelas imagens juntadas aos autos), e cujo uso não teria sido efetivado.

Ocorre que, independentemente do uso ou não nas dependências da escola, o Regimento Escolar considera grave não apenas fumar o cigarro eletrônico naquele local, como também portar (Art. 141, inciso III, evento 14325290, fl. 53), conduta confirmada pela aluna.

A conduta da aluna e dos outros colegas, que foram igualmente penalizados com a transferência compulsória, consoante comprovam os registros dos eventos 14325292, 14325294, 14325295, 14325296 e 14325297, de portar e trocar, dentro da sala de aula, o objeto proibido pela Anvisa, após idas e vindas ao banheiro, foi, nesse contexto, a princípio, julgada adequadamente grave pelas autoridades do colégio.

A mesma penalidade foi aplicada a todos os envolvidos, o que também denota que a atuação institucional se deu segundo critérios objetivos, impessoais e previamente estabelecidos, a despeito da irresignação específica dos responsáveis pela agravante, cujo padrasto é advogado e ficou inconformado com a medida aplicada.

Todos esses fatos revelam a presença da probabilidade do direito invocado pela instituição educacional agravante, bem como o perigo na demora, haja vista o risco institucional de subversão da autoridade pedagógica e disciplinar da escola diante de decisão judicial que impõe a reintegração da discente mesmo após regular apuração e deliberação colegiada.

(...).

A Constituição Federal, no art. 206, incisos II e III, consagra como princípios norteadores do ensino a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o saber, bem como a garantia de gestão democrática, princípios que, ainda que diretamente relacionados ao ensino público, irradiam seus efeitos sobre as instituições privadas de ensino, conferindo-lhes autonomia pedagógica e administrativa.

No mesmo sentido, o art. 12, inciso I, da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) dispõe:

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:

I – elaborar e executar sua proposta pedagógica;

(...)

XI – promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas.

Dessa forma, a gestão pedagógica e disciplinar das instituições de ensino deve ser respeitada, ressalvadas apenas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

No caso concreto, verifica-se que a penalidade de transferência compulsória aplicada à agravada decorreu de regular procedimento instaurado no âmbito escolar, com a lavratura de ocorrência escolar em 05/06/2025, convocação dos responsáveis legais e reunião disciplinar realizada em 10/06/2025, ocasião em que a presença da genitora e do padrasto da aluna restou devidamente registrada, bem como a ciência da penalidade aplicada.

O ato foi aplicado indistintamente a todos os alunos envolvidos no episódio de porte de cigarro eletrônico nas dependências escolares, conforme previsto no art. 141, inciso III, do Regimento Interno da instituição, que tipifica como falta grave tanto o uso quanto o porte de tais dispositivos, cuja comercialização e utilização são vedadas pela ANVISA.

Assim, não se identifica, de plano, qualquer abuso que justifique a intervenção judicial para suspender ato administrativo escolar regularmente praticado.

A documentação carreada pela agravante evidencia: 1) a ocorrência disciplinar devidamente registrada; 2) a reunião com a participação dos responsáveis; 3) a aplicação da penalidade de forma isonômica a todos os envolvidos e efetivamente identificados na ocorrência; e 4) a inexistência de demonstração de vício formal que pudesse infirmar a validade do ato.

Não prospera a alegação da agravada de que inexistiu processo administrativo regular ou contraditório. A formalidade exigível em tais procedimentos não se confunde com a complexidade própria dos processos administrativos sancionadores da Administração Pública direta, mas deve respeitar a razoabilidade e a proporcionalidade, o que foi observado pela instituição de ensino.

A jurisprudência reconhece a autonomia pedagógica das instituições de ensino e a validade de seus atos disciplinares quando aplicados dentro dos limites regimentais:

DIREITO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. UNIVERSIDADE PARTICULAR. PROCEDIMENTO PARA EXPULSÃO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Procedimento administrativo disciplinar. Universidade particular. Sob pena de afronta ao art. 5º, LV da Constituição Federal, todo processo administrativo deve ter garantidos a ampla defesa e o contraditório.
Não havendo demonstração de irregularidade no procedimento administrativo que se visa à suspensão da parte autora, pois que observado o devido processo legal, é improcedente o pedido de declaração de nulidade.
3 - Inaplicabilidade da Lei nº 9.784/1999. A Lei nº 9.784/1999 regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, de forma que são inaplicáveis as suas disposições para a regulamentação de procedimento administrativo aberto por faculdade particular em desfavor de aluna por mau comportamento. Não há que se falar, portanto, em necessidade de intimação para comparecimento à audiência com antecedência mínima de 3 dias úteis, sob pena de nulidade do procedimento. Ademais, a
instituição particular de ensino tem autonomia didática e pedagógica, podendo estabelecer o seu regimento interno disciplinar com vistas a apurar e penalizar eventuais infrações praticadas pelos discentes.
Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 4 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$800,00, pela recorrente vencida, os quais se encontram suspensos ante a gratuidade de justiça concedida. 04. (TJDF; RInom 0703225-11.2016.8.07.0016; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Aiston Henrique de Sousa; Julg. 05/10/2016; DJDFTE 14/10/2016; Pág. 593)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Hipótese em que o autor foi expulso da instituição de ensino em razão da falsificação de atestado médico. Alegação da parte ativa de que a sanção aplicada pelo réu é excessiva. Pena de desligamento do curso, no entanto, que é prevista no regimento interno da instituição de ensino, pela prática de delito sujeita a ação penal. Consideração de que o procedimento administrativo disciplinar instaurado pela entidade educacional não apresenta irregularidade, tendo sido observados os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.
Autonomia administrativa constitucionalmente garantida à instituição de ensino.
Pedido inicial julgado improcedente. Possibilidade de ratificação dos fundamentos da sentença quando, suficientemente motivada, reputar a Turma Julgadora ser o caso de mantê-la. Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Litigância de má-fé caracterizada (CPC, Art. 80). Sentença mantida. Recurso improvido. Dispositivo: Negaram provimento ao recurso. (TJSP; APL 1001549-49.2018.8.26.0664; Ac. 12121062; Votuporanga; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa; Julg. 19/12/2018; DJESP 22/01/2019; Pág. 7768)

Posto isso, CONHEÇO e DOU provimento ao agravo de instrumento interposto pela instituição particular de ensino para reformar a decisão agravada, restabelecendo a eficácia da penalidade de transferência compulsória aplicada à agravada, e, por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o agravo interno interposto pela agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 28/04/2026:

Acompanho o E. Relator.